Tribunal: TJDFT
Processo: 0742148-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PENDÊNCIA. PREPARO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. CONCESSÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA.
1. O art. 99 do Código de Processo Civil permite que o benefício da gratuidade da justiça seja requerido na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
2. A possibilidade de requerer a gratuidade da justiça em sede recursal não é irrestrita. Admite-se que o requerimento seja formulado em sede recursal em duas situações: 1) quando não houver requerimento perante o Juízo de Primeiro Grau, ou seja, de maneira inédita ou 2) quando o requerimento formulado perante o Juízo de Primeiro Grau tiver sido apreciado e indeferido.
3. Descabe analisar o requerimento da gratuidade da justiça em sede recursal quando não há deliberação do Juízo de Primeiro Grau sobre a matéria, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
4. Agravo interno desprovido.